Tribunal: TJBA
Processo: 0041868-04.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0041868-04.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDJAN COMERCIO LTDA Advogado(s): MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARIA PATRICIA DE ANDRADE FERRAZ, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA, MANUELA SEARA LOBO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA RECEBIMENTO DE CONTAS. SUBTRAÇÃO DE VALORES POR FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por empresa credenciada para recebimento de contas de concessionária de energia elétrica, visando afastar a obrigação de repasse dos valores arrecadados e subtraídos em razão de suposto assalto, sob a alegação de existência de cobertura securitária contratada com a seguradora Aliança do Brasil. Pretende-se, com isso, a exoneração da responsabilidade contratual imposta na sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de seguro firmado pela credenciada constitui causa extintiva da obrigação de repasse dos valores arrecadados; (ii) determinar se há nos autos prova suficiente da referida cobertura securitária apta a exonerar a parte apelante de sua responsabilidade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR Compete ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC/2015. A apelante não apresenta apólice formal, comprovante de sinistro, negativa de cobertura ou prova de pagamento de indenização à credora, elementos mínimos e essenciais à comprovação do fato extintivo alegado. A mera declaração genérica de testemunha sobre a existência de seguro não supre a ausência de prova documental, tampouco comprova acionamento da seguradora ou pagamento de indenização. Cláusula contratual expressa estabelece a responsabilidade objetiva da credenciada como fiel depositária, inclusive por casos fortuitos ou de força maior, nos termos do art. 280 do Código Comercial. Precedente do próprio Tribunal de Justiça da Bahia reafirma a obrigação de repasse de valores à concessionária, mesmo diante de furto ou subtração, diante da ausência de comprovação de causa excludente da responsabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de contrato de seguro não exime, por si só, o credenciado da obrigação de repasse dos valores arrecadados, sendo necessária a prova concreta da cobertura e do acionamento do seguro. A ausência de documentação comprobatória impede o reconhecimento de causa extintiva da obrigação contratual. A cláusula de responsabilidade do credenciado, como fiel depositário, subsiste mesmo em caso de furto, salvo prova inequívoca de causa excludente de responsabilidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0041868-04.2004.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDJAN COMÉRCIO LTDA e Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.